Tribunal: TJSP
Processo: 2277483-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277483-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERIK MOTA
DO NASCIMENTO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277483-30.2019.8.26.0000 -Voto no 17.609
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2277483-30.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional de Vila Prudente São Paulo
Agravante: Erik Mota do Nascimento (firma individual)
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 17.609
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. danos morais.
Justiça Gratuita. Indeferimento. Inconformismo da requerente,
firma individual. Instrução insuficiente. Pessoa jurídica. Indícios
de que a agravante possui condições de arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Agravo não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Erik Mota do Nascimento contra a agravada, Banco Santander
(Brasil) S/A, extraído dos autos de Ação declaratória c/c danos morais,
com pedido de tutela de urgência antecipada, em face de decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, com
determinação do recolhimento das custas judiciais.
A agravante se insurge. Alega, primeiramente,
que a mera declaração de hipossuficiência de recursos para arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua
família, já é suficiente para o deferimento da Justiça Gratuita, com
base no art. 98 do CPC, ainda que seja microempreendedor.
Afirma que sua renda mensal não chega, nem
de longe, a 10 salários mínimos, com exceção de um único mês,
março de 2019, no qual seu extrato bancário ficou diferenciado dos
demais meses, em razão da venda de algumas máquinas.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277483-30.2019.8.26.0000 -Voto no 17.609
3
decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
devolutivo (fls. 50/55).
A parte contrária não integra, ainda, a lide.
É o relatório.
Conforme entendimento já externado quando
da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
matéria versada no incidente, extraída de decisão que indefere a
gratuidade judiciária, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC,
comporta o recurso de agravo de instrumento.
No mais, foi ressaltado que o instituto da
assistência judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à
Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
Realmente, a Constituição Federal, no art. 5o,
inciso LXXIV, estabelece o direito à assistência judiciária aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
É fato que a presunção de hipossuficiência, por
mera declaração, não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária, se encontrar elementos que infirmem
a hipossuficiência da parte postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277483-30.2019.8.26.0000 -Voto no 17.609
4
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional,
em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do
processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o
pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe
19/12/2014).
Estabelecidas tais premissas, observa-se que
a autora, muito embora pudesse, não trouxe elementos suficientes
para traçar perfil condizente com a sustentada dificuldade financeira.
E, muito embora pudesse, limitou-se a afirmar que aufere
rendimentos inferiores a 10 salários mínimos e deixou de colacionar
aos autos declarações de IR ou mesmo outros documentos aptos à
demonstração do alegado.
Quanto à pessoa jurídica, registre-se não ser
desconhecida a Súmula no 481 do E. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277483-30.2019.8.26.0000 -Voto no 17.609
5
que indica a possibilidade de concessão dos benefícios da assistência
judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos.
No entanto, que assim se admita, é necessária
efetiva comprovação imediata na formulação do pedido da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando
mera declaração, como apresenta para a formulação do pleito do
benefício aqui.
Veja-se jurisprudência do próprio E. Superior
Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:
“Processual civil. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial. Sistema único de saúde. Gratuidade de justiça.
Entidade
filantrópica
ou
beneficente.
Insuficiência
financeira.
Necessidade de comprovação. Súmula 481/STJ. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça se fixou no sentido de que a
concessão do benefício da justiça gratuita somente é possível
mediante a comprovação da insuficiência de recursos. Tal orientação
restou sedimentada na Súmula 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais". 2. Agravo regimental não provido”. (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 504575/RJ, STJ, E. 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.06.2014).
“Agravo de instrumento. Ação de indenização
por danos materiais, morais e estéticos. Pedido de justiça gratuita e
destrancamento da apelação julgada deserta. Gratuidade é viável
desde que concretamente demonstrada a impossibilidade de
satisfação das despesas do processo. Sociedade anônima. Mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277483-30.2019.8.26.0000 -Voto no 17.609
6
declaração do contador e certidão positiva de débitos trabalhistas, por
si só, não são aptas a demonstrar a hipossuficiência financeira.
Deserção mantida. Recurso não provido”. (Agravo de instrumento no
2078974-32.2014.8.26.0000, TJSP, E. 33a Câmara, Rel. Des. Luiz
Eurico, j. 16.06.2014).
Assim,
insuficiente,
à
vista
da
prova
necessária, assistir a agravante, diante do indeferimento da
concessão da gratuidade judiciária, sem cuidado com a juntada de
provas de sua momentânea dificuldade financeira de prover as
despesas do processo, vir contrariada com o recurso, porém, sem a
preocupação com a prova de sua impossibilidade financeira.
É o que basta para a manutenção da r.
decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator